Tribunal: TJMT
Processo: 1009450-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009450-35.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prescrição, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), MARCIO FERNANDO DE BARROS PIERONI - CPF: 865.131.098-68 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (IMPETRADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. OFICIE-SE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – EXECUÇÃO PENAL – REQUERIDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA AO ARGUMENTO DE QUE A SENTENÇA PROLATADA EM 2011 NÃO TRANSITOU EM JULGADO – MARCO INTERRUPTIVO INCORRETO – ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO, AINDA QUE CONFIRMATÓRIO, INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL –
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER DA DECISÃO OBJURGADA – ORDEM DENEGADA.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que
a prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. [...] O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. [...] Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta
. (
STF, HC 176473/RR, Rel. Ministro Alexandre de Moraes
).

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado Manoel Ornellas de Almeida em favor de
Marcio Fernando de Barros Pieroni
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

O impetrante narra que o paciente foi condenado pela Justiça Federal do Estado de Mato Grosso, à pena de 15 anos e 9 meses de reclusão e 3 anos, 4 meses e 15 dias de detenção, ressaltando que até a data atual, o édito condenatório não transitou em julgado, pois o processo está aguardando julgamento do Recurso Especial n. 1590350/MT, sob a relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, perante o Superior Tribunal de Justiça.

Ressalta, ademais, que quase todas as suas penas já se encontram prescritas, exceto a condenação pelo delito descrito no art. 339 do Código Penal, fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, cuja prescrição opera-se em 12 anos. No entanto, a autoridade acoimada de coatora, contrariando parecer do Ministério Público, declarou a prescrição retroativa dos delitos com penas prescritíveis até o limite de 4 (quatro) anos, deixando de declarar, portanto, a prescrição do crime descrito no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, cuja pena foi fixada em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, ocorrendo a prescrição em 8 (oito) anos.

Destaca, outrossim, que ao indeferir a prescrição pelo delito tipificado no 288, parágrafo único, do Código Penal, a autoridade coatora
não considerou a prolação da sentença que interrompeu o lapso prescricional sem nenhuma das outras causas de interrupção prescrita no art. 117 do Código Penal
, razão pela qual, no seu entender, deve ser declarada a prescrição da condenação por tal crime, considerando que a sentença condenatória foi prolatada há mais de 9 (nove) anos.

Aduz, também, que a autoridade judiciária de primeiro grau

em 15 de agosto de 2019, ao analisar o novo pleito de prescrição e de livramento condicional deduzido em favor do paciente utilizou um subterfúgio, concluindo que:
“
não há que falar em nova análise acerca da prescrição almejada pela defesa, posto que já foi objeto de decisão por este Juízo
” e nesse jargão negou ambos os pedidos;
consignando, também, que o magistrado sequer analisou o pedido de reconsideração formulado pela defesa, limitando-se a proceder a progressão do paciente para o regime semiaberto, impondo-lhe drásticas obrigações, como o uso de tornozeleira eletrônica.

Narra, além disso, que em mais um pedido de reconsideração, a autoridade indigitada de coatora indeferiu o pleito, ao argumento de que o lapso prescricional foi interrompido com o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 117, V, do Código Penal, mesmo que a sentença condenatória ainda não tenha transitado em julgado; e
ao ser formulado pedido de reconsideração com o escopo de obter explicações mais profundas sobre a omissa decisão, diante da hermenêutica jurídica inconcebível e a surpreendente causa de interrupção da prescrição retroativa. O juiz fez o maior “pouco caso” do pedido, sufragando o jargão desidioso: “
não havendo o que reconsiderar, mantenho a decisão de sequencial no 61
”, mantendo a decisão coercitiva antes proferida
.

Alega, ainda, que em decorrência da prescrição a ser reconhecida em favor do paciente, ele fará jus ao benefício do livramento condicional quanto à pena remanescente – art. 339 do Código Penal, fixada em 5 (cinco) anos de reclusão –, tendo em vista que cumpriu 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, ou seja, mais de 1/3 (um terço) da pena, e preenche todos os demais requisitos previstos no art. 83 do Código Penal.

Forte nas razões acima expostas, liminarmente, requereu a suspensão do andamento do Processo de Execução de Pena n. 0021428-36.2017.8.11.0042, até o julgamento deste
mandamus
; e, no mérito, a concessão da ordem para declarar a prescrição retroativa e conceder ao paciente o benefício do livramento condicional.

O pedido de urgência foi indeferido pelo intermédio das razões encontradiças no ID

89447968. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID

93422964.

Na sequência aportou, a estes autos, decisão de indeferimento de liminar prolatada no
Habeas Corpus
n. 673.415-MT, impetrado em desfavor da liminar indeferida por este relator, consoante se infere do documento constante no ID 94750997 – p. 4/5.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID

96156498, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como se sabe, a prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado. Daí por que cada inciso do art. 117 do Código Penal demonstra, em todas as causas interruptivas da prescrição, que o Estado não está inerte, ou seja: a decisão da pronúncia interrompe a prescrição (inciso II); a decisão confirmatória da pronúncia também interrompe a prescrição (inciso III); e, de forma genérica, o inciso IV apresenta como causa interruptiva
a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
.

Não obstante a posição de parte da doutrina, tem-se que o Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da sentença, e nem seria razoável fazê-lo, tendo em vista que entre um marco e outro o Estado não está inerte, havendo, portanto, necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal entre a publicação da sentença condenatória e a publicação do acórdão condenatório recorrível, ainda que seja ele confirmatório.

Aliás, acerca do tema, o Ministro Alexandre de Moraes, no julgamento do Habeas Corpus n. 138.088/RJ pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, deixou assentado:

[...] Veja-se, pelos seguintes exemplos, em que resultaria essa distinção: (a) um indivíduo é absolvido em primeira instância e vem a ser condenado pelo Tribunal – nesse caso, o acórdão teria força para interromper a prescrição; (b) um indivíduo é condenado em primeiro grau e vem a ser também condenado em segundo grau (ou seja, com uma certeza ainda maior) – esse acórdão seria ignorado para efeitos prescricionais. Não há, sistematicamente, justificativa para tratamentos díspares. A ideia de prescrição está vinculada à
inércia
estatal e o que existe na confirmação da condenação, muito pelo contrário, é a
atuação
do Tribunal.
Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal.

Esse entendimento se reforça ainda mais com a constatação de que a Lei 11.596/2007 alterou a redação do inciso IV do art. 117 do Código Penal, acrescentando ao termo “sentença condenatória”, como fator de interrupção dessa prescrição, a expressão “acórdão condenatório”. O propósito da modificação emerge da leitura da Justificação do Projeto de Lei no 401/2003 (publicação no Diário do Senado Federal no 153, em 24/9/2003), que culminou na edição da Lei 11.596/2007:

A alteração proposta produz impacto na denominada prescrição intercorrente ou superveniente (art. 110, § 1o, do Código Penal), que ocorre após a prolação da sentença condenatória recorrível. Pretende-se evitar, com efeito, a interposição de recursos meramente protelatórios às instâncias superiores, uma vez que a publicação do acórdão condenatório recorrível, doravante, interromperá o prazo prescricional, zerando-o novamente
.

Sabemos que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tem prevalecido o entendimento de que o acórdão confirmatório da condenação de primeira instância não é causa interruptiva da prescrição, justamente por conta da ausência de expressa previsão legal. A presente proposição, nesse sentido, contribuirá para dirimir os conflitos de interpretação, consolidando a posição mais razoável, de que o acórdão confirmatório da sentença recorrível também interrompe o prazo da prescrição intercorrente.

Note-se bem que
a interrupção da prescrição dar-se-á pela simples condenação em segundo grau, seja confirmando integralmente a decisão monocrática, seja reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta
. Assim, diminuirse-ão as possibilidades de ocorrência da prescrição intercorrente pela estratégia de interposição dos Recursos Extraordinário e Especial, posto que a contagem do prazo prescricional será renovada a partir do acórdão condenatório, qualquer que seja a pena fixada pelo tribunal.

Acrescente-se que não se pode desconsiderar o “efeito substitutivo” das decisões passíveis de reforma no âmbito recursal
(arts. 1.008 do CPC/2015 e 512 do CPC/1973). Conforme bem destacado pelo Ministro MARCO AURÉLIO na decisão em que apreciou o pedido de liminar, na parte em que cita excerto de voto proferido no julgamento do RE 751.394/MG (Vol. 33 – fls. 3-4):

A única colocação que faço é a seguinte: a sentença existe como título condenatório? Não. Ela foi substituída, a teor do disposto no artigo 512 do Código de Processo Civil – aplicável, subsidiariamente –, pelo acórdão. O que se executará será o acórdão e não a sentença. Por isso, a meu ver, a Lei no 11.596/2007 apenas explicitou, no inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão como fator interruptivo da prescrição, que poderia ser impugnado, como o foi. Estamos diante de recurso extraordinário. Não sei se houve a protocolação também do especial para o Superior Tribunal de Justiça. Por isso, penso que não cabe desprezar o acórdão como fator interruptivo.

Nessa linha, precisas as lições de FREDERICO MARQUES:

“Na apelação plena, a decisão de segundo grau substituirá a decisão apelada (cf. Código de Processo Civil, art. 825). Donde concluir-se que a decisão do juízo ad quem, na apelação, ‘ è l’unica sentenza che decide la causa’, ainda que confirme a sentença apelada, pouco importando que o acórdão emanado do juízo do recurso adote iguais fundamentos aos da sentença recorrida” (Elementos de Direito Processual Penal – Volume IV, 2. ed., Campinas: Millenium, 2000, pp. 268-269; anota-se que o dispositivo legal mencionado é do CPC de 1939, todavia reproduzido nos diplomas processuais que o sucederam – art. 512 do CPC/1973 e art. 1.008 do CPC/2015).

Ainda,
tendo em conta que o denominado “acórdão confirmatório da condenação” se configura formal e materialmente como ato condenatório
, PAULO QUEIROZ
assim arremata os motivos pelos quais ele interromperá a prescrição
:

Primeiro, porque esta lei [Lei 11.596/2007]
não faz distinção entre acórdão condenatório e confirmatório da sentença condenatória
, distinção que é própria da decisão de pronúncia, por outras razões; no particular a distinção é arbitrária, portanto. Segundo, porque
o acórdão que confirma a sentença condenatória a substitui
. Terceiro, porque este acórdão é tão condenatório quanto qualquer outro. Quarto, porque
a distinção implicaria conferir a este acórdão efeito próprio de absolvição
. Quinto, porque
não faria sentido algum que o acórdão que condenasse pela primeira vez interrompesse o prazo prescricional e o acórdão que mantivesse a condenação anteriormente decretada não dispusesse desse mesmo poder
. (Curso de Direito Penal – Parte Geral, 9. ed., Salvador: JusPodivm, 2013, p. 609).

[...]
(STF, Inteiro teor do voto do HC n. 138.088/RJ)
Negritos no original. Grifos nossos

Da leitura do trecho do voto acima transcrito, constata-se que a Lei n. 11.596/07 buscou criar mais uma hipótese em que o prazo prescricional é interrompido, evitando a impunidade pelo decurso do tempo. Do ponto de vista constitucional, não se sustenta qualquer outra interpretação que se dê à lei, sob pena de afronta à separação dos poderes, ao devido processo legislativo, à legalidade e à razoável duração do processo.

Além disso, o Pleno do Supremo Tribunal Federal firmou o posicionamento de que o acórdão confirmatório da sentença condenatória é marco interruptivo de prazo prescricional, consoante se infere dos julgados abaixo ementados:

HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1.
A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição.
O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal
.
3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.
(STF, HC 176473, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224, DIVULG 09-09-2020 PUBLIC 10-09-2020).
Destacamos

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTOS. Estando o pronunciamento do Tribunal de origem em desconformidade com a jurisprudência do Supremo, necessário o provimento dos embargos de divergência para reformar o acórdão impugnado e prover o recurso extraordinário.
PENAL – CONDENAÇÃO – ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO – PRESCRIÇÃO – INTERRUPÇÃO.
O acórdão confirmando sentença implica a interrupção da prescrição.
Precedente: habeas corpus no 176.473, Pleno, relator ministro Alexandre de Moraes, acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 10 de setembro de 2020.

(STF, RE 1204469 AgR-EDv, Relator: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-084, DIVULG 03-05-2021, PUBLIC 04-05-2021).
Destacamos

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA. MARCO INTERRUPTIVO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS DEMONSTRADO. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. HC 176.473. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
1. Desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge de decisão da outra Turma ou do Plenário. 2.
O entendimento adotado no acórdão paradigma foi acolhido pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do HC 176.473, Rel. Alexandre de Moraes, no qual fixada a tese de que “
Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”
. Dissenso jurisprudencial interna corporis demonstrado.
3. Embargos de divergência providos para dar provimento ao recurso extraordinário.
(STF, RE 1182948 AgR-EDv, Relatora: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-258, DIVULG 26-10-2020, PUBLIC 27-10-2020).
Destacamos

Volvendo-se ao caso discutido nestes autos, em consulta
realizada no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU quanto ao andamento do
Processo Executivo de Pena n. 0021428-36.2017.8.11.0042, infere-se que a sentença condenatória foi prolatada em 29 de setembro de 2011. No entanto, houve interposição do Recurso de Apelação n. 0009214-31.2011.4.01.3600/MT e posterior recurso de embargos de declaração, que foi parcialmente acolhido, pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, julgado em 31 de agosto de 2015 e publicado no Diário da Justiça Federal da Primeira Região (e-DJF1), no dia 15 de setembro de 2015 (andamento 1, arquivo 1.17 – p. 60) passando, assim, a integrar o acórdão do apelo.

Logo, considerando que o édito condenatório ainda não transitou em julgado em razão do Recurso Especial n. 1590350/MT, sob a relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, perante o Superior Tribunal de Justiça e tendo em vista a pena aplicada ao paciente pelo crime de denunciação caluniosa, descrito no art. 339 do Código Penal, foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, cuja prescrição opera-se em 12 anos, nos termos do art. 109, III, do Código Penal, é forçoso reconhecer que, desde o último marco interruptivo (15.9.2015), não transcorreu o período exigido para a prescrição requerida, não se podendo falar, pois, em prescrição retroativa.

Por conseguinte, ante o não reconhecimento da prescrição, fica prejudicada a análise quanto ao benefício do livramento condicional, considerando o não preenchimento pelo paciente dos requisitos previstos no art. 83 do Código Penal.

Ademais, conquanto tenha sido fixado ao paciente o regime semiaberto, verifica-se, das informações prestadas pela autoridade coatora, que, até o momento, ele não se apresentou para dar início ao referido cumprimento de pena, devendo ser registrado, por importante, que sequer há o propalado constrangimento ilegal decorrente do uso da tornozeleira, porquanto ele não se apresentou à central de monitoramento para a instalação do referido dispositivo eletrônico.

Se isso não bastasse, consoante mencionado na liminar encontradiças no ID

89447968, a simples alegação de que o uso de monitoramento eletrônico é antissocial não impõe ao paciente qualquer constrangimento ilegal, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no acórdão a seguir ementado:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA IMPOSTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. À luz da microrreforma processual procedida pela Lei n.o 12.403/2011 e dos princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.o, parte final, e § 6.o, do CPP), provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), a prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do CPP, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade. 2. A Lei n.o 12.403/2011, ao alterar significativamente os arts. 319 e 320 do Código de Processo Penal, estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao Magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto, e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estabelecer a medida mais adequada ao caso. 3. A imposição do monitoramento eletrônico da Paciente foi devidamente fundamentada, inexistindo desproporcionalidade ou desarrazobilidade a ser corrigida. No caso, as instâncias ordinárias consignaram que existem indícios suficientes de que a Paciente foi a mandante do crime de homicídio tentado e que "a providência é medida menos gravosa que a prisão preventiva e exerce um meio de controle do indivíduo para que o mesmo não embarace as investigações ou furte-se da aplicação da lei penal". Assentaram, ainda, que
a medida não impede que a Paciente exerça suas atividades acadêmicas ou seu labor profissional, além de não causar situação vexatória, tendo em vista que "o aparelho eletrônico de monitoração se trata de pequeno objeto acoplado ao corpo do indivíduo, que pode ser facilmente coberto por vestimentas
".
4. Embora a Paciente esteja cumprindo as condições impostas, mostra-se prematura a revogação do monitoramento eletrônico, pois diante das peculiaridades do caso, que poderiam inclusive justificar a decretação da custódia preventiva, a manutenção da medida está justificada nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação. 5. Ordem de habeas corpus denegada.

(STJ, HC 464.297/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 10/04/2019).
Destacamos

Posto isso, em sintonia com parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Marcio Fernando de Barros Pieroni
e, por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
almejada.

Considerando a impetração do
Habeas Corpus
n. 673415/MT, perante o Superior Tribunal de Justiça, sob relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, oficie-se aquela Corte de Justiça, encaminhando-se cópia do inteiro teor deste acórdão, independentemente do seu trânsito em julgado, a fim de subsidiar a análise daquela ordem mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021